Tribunal: TCU
Processo: 017.027/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10202/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Luiz Alexandre Souza Falcão, como então prefeito de Iati - PE (gestão: 2005-2012), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 213.643-67/2006 para a ampliação da barragem no aludido município a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 102.963,19, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2006 a 29/12/2012; Considerando que, após a original análise do feito, a unidade técnica teria originalmente sugerido o arquivamento da presente tomada de contas especial diante da superveniente comunicação da Caixa sobre a suposta funcionalidade da obra para a ampliação da barragem em prol da população local; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, todavia, que a 2a Câmara do TCU teria proferido o Acórdão 12.161/2018 no sentido de determinar a realização de inspeção pela então Secex-PE junto à Caixa com o intuito de verificar a regularidade, ou não, dos procedimentos adotados nas vistorias in loco com as tardias emissões dos atestes sobre a suposta funcionalidade das obras; Considerando que, após a subsequente análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, além de outras medidas adicionais sobre as demais tomadas de contas especiais ante a tardia emissão dos aludidos atestes pela Caixa em suposta consonância com o Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, por esse prisma, que a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 11.398/2019 no sentido de a Caixa se abster de continuar a indistintamente aplicar o referido Acórdão 5.690/2015, pois ele não teria o condão de necessariamente resultar no afastamento do dano ao erário a partir da posterior execução complementar ou suplementar do correspondente objeto pactuado pelo aporte de recursos estaduais ou municipais; Considerando, contudo, que, na fundamentação do referido Acórdão 11.398/2019, não teria sido expressamente avaliada a proposta oferecida pela unidade técnica sobre o mérito da presente tomada de contas especial, mas apenas sobre os resultados obtidos na aludida inspeção realizada junto à Caixa; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica passou a propor a citação dos supostos responsáveis pelo eventual dano ao erário, ao vislumbrar que esse seria o objetivo dos aludidos Acórdãos 12.161/2018 e 11.398/2019, da 2a Câmara; Considerando, por outro lado, que o MPTCU manifestou a sua divergência em relação à aludida proposta da unidade técnica, tendo sugerido o arquivamento do presente feito diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em face da eventual subsistência do nexo causal entre os recursos federais repassados e os dispêndios incorridos na ampliação da barragem e em face, ainda, da funcionalidade da obra em prol da população local; Considerando, então, que, no presente momento, o TCU pode incorporar o parecer do MPTCU a estas razões de decidir, até porque o principal objetivo do Acórdão 11.398/2019 residiria no envio da aludida determinação para a Caixa se abster de continuar a indistintamente aplicar o referido Acórdão 5.690/2015, pois, como visto, ele não teria o condão de necessariamente resultar no afastamento do dano ao erário a partir da posterior execução complementar ou suplementar do correspondente objeto pactuado pelo aporte de recursos estaduais ou municipais; Considerando, enfim, que, diante da anunciada ausência de dano ao erário desde antes da autuação desta TCE, o TCU pode promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, a partir da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a correspondente matéria, devendo prolatar, contudo, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.027/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Alexandre Souza Falcão (CPF XXX.936.314-XX). 1.2. Entidade: Município de Iati - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.